Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738960-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA, GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: MARIA MERCIA PINTO RODRIGUES, LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO SANTANA COSTA e GILDA MARIA RAMOS COSTA contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0717588-66.2021.8.07.0003, promovido por MARIA MÉRCIA PINTO RODRIGUES e LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 108292870 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para atingir bens dos ora agravantes. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentaram que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige a prática ato abusivo e/ou ilícito por parte do sócio, o que não teria ocorrido na hipótese em apreço. Asseveram que a inadimplência que deu ensejo ao débito, objeto da execução, decorre de circunstâncias especiais advindas da atual crise econômica. Ressaltam os agravantes que não estariam demonstradas as condições previstas na legislação de regência. Postulam, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, observa-se que os agravantes promoveram a juntada da guia de recolhimento do preparo, sem estar acompanhada do comprovante do pagamento (ID 31283030). Dessa forma, não se encontra comprovado o recolhimento do preparo. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o comprovante do recolhimento do preparo ou promovam o recolhimento, em dobro, da referida despesa processual, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora